Tribunal: TJDFT
Processo: 0735246-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735246-46.2020.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA LIMA BEUST RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARINA LIMA BEUST RECORRIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO DE APÓLICE ANTIGA E ADESÃO A CONTRATO NOVO. SINISTRO. MORTE. PAGAMENTO DA COBERTURA CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil. 2. Não se desincumbiu o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito – irregularidade no cancelamento do contrato de seguro pelo então titular - quanto aos valores que alega ter direito de receber. 3. Restou comprovado nos autos que, à época do sinistro morte, o contrato vigente contemplava prêmio e valor de cobertura menores por opção do titular, que veio a falecer pouco depois. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 20, todos da Lei 8.078/1990, sustentando, em suma, que a relação de consumo estabelecida entre o de cujus e a recorrida impõe a inversão do ônus da prova, argumentando não estar demonstrado nos autos que teria sido espontaneamente aceita pelo titular do seguro cláusula draconiana que coloca o consumidor em desvantagem. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, OAB/DF 23.399 e RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, OAB/DF 41.790 (ID Num. 34583914 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 20, todos da Lei 8.078/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos concluiu ser dispensável a inversão do ônus da prova, assentando, ainda, que “A versão dada pela requerida mostra-se verossimilhante, pois a adesão a contrato novo, em 30/5/2018, e o cancelamento do contrato então vigente na mesma data (ID 29816251 - Pág. 18), comprova que restou rompido efetivamente o seguro anterior, uma vez que o contrato de seguro somente vigora enquanto pagos os prêmios mensais” (ID Num. 32534183 - Pág. 5), que “Na contratação antiga (CONTRATO: 12001578058/0 - PLANO PM2), o valor do prêmio era de R$4.127,52, para cobertura de R$366.890,67, e, na última adesão, era de R$1.000,00 para cobertura de R$130.415,17 (CONTRATO: 25000000638/0 PLANO CPV)” (ID Num. 32534183 - Pág. 5) e que “Não se desincumbindo do seu ônus de produzir prova contra o termo de cancelamento e recibo de pagamento anexado” (ID Num. 32534183 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1941689/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017